Tribunal: TJSP
Processo: 1013901-27.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Cartão de crédito consignado. Ação de obrigação de fazer para determinar o cancelamento do cartão. Parcial procedência. Recurso interposto pelo patrono do autor. Majoração dos honorários advocatícios. Anunciada a renúncia ao mandato e desistência da "ação" . Recurso prejudicado.